Tribunal: TJES
Processo: 5000971-94.2022.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-94.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RECORRIDO: JULIANO LOSS DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERCADORIA RECUSADA POR ERRO DA CONTRATANTE. RETENÇÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO DO FRETE. DANO MATERIAL COMPROVADO. PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À DIGNIDADE E CARACTERIZADO O DESVIO PRODUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor, motorista autônomo, alega ter sido contratado pela ré para realizar o transporte de uma carga. Narra que, após a entrega no destino, parte da mercadoria foi recusada por um erro imputável exclusivamente à ré (envio sem pedido de compra). Aduz que, em razão disso, a ré não apenas se recusou a pagar o saldo devedor do frete, no valor de R$1.613,72, como também exigiu que o autor devolvesse a mercadoria às suas próprias expensas. Relata que teve de armazenar a mercadoria em depósito localizado em Vitória e arcar com custos de armazenamento. Pleiteia, assim, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$4.013,72 por danos materiais e R$3.000,00 por danos morais, julgando improcedente o pedido contraposto formulado pela ré. Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia que a sentença seja mantida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. A controvérsia reside na responsabilidade pelos ônus decorrentes da devolução de parte da carga. Restou incontroverso que o autor cumpriu integralmente a sua parte no contrato de transporte, qual seja, levar a mercadoria ao seu destino final de forma segura e no prazo. A recusa da mercadoria pelo destinatário ocorreu por fato alheio à sua conduta, qual seja, erro comercial da própria empresa recorrente, que enviou produtos sem o pedido de compra correspondente. Diante disso, a retenção do saldo devedor do frete se mostra ilegítima, fazendo o autor jus à remuneração integralmente pactuada.

5. É de manifesta desproporcionalidade a exigência de que o transportador, após cumprir sua obrigação, assuma os custos de um novo e longo trajeto para devolver mercadoria recusada por falha da contratante, sem a devida contraprestação. Ao se omitir em providenciar a retirada da carga ou em remunerar o frete de retorno, a recorrente transferiu indevidamente todo o ônus de seu próprio erro ao recorrido, que se viu obrigado a custear o armazenamento dos bens para evitar sua perda, configurando-se o dever de ressarcir os danos materiais, conforme acertadamente decidiu o juízo de origem.

6. O pedido contraposto também não merece prosperar. A alegação de que o recorrido se apropriou indevidamente da mercadoria carece de fundamento, uma vez que os autos demonstram que os produtos sempre estiveram à disposição da recorrente, que optou pela inércia, abandonando a carga sob responsabilidade do motorista. Não havendo comprovação de prejuízo efetivo ou de recusa do autor em devolver os bens mediante o pagamento do transporte correspondente, a improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe.

7. A condenação de compensação por danos morais, no caso em tela, é plenamente justificada e não se fundamenta exclusivamente em mero descumprimento contratual. Primeiramente, o autor foi injustamente privado do recebimento de sua remuneração, verba de natureza alimentar da qual presumivelmente depende para seu sustento e de sua família. Ademais, a conduta da recorrente, ao não solucionar o impasse, forçou o autor a desviar seu tempo produtivo para buscar a tutela jurisdicional, configurando a teoria do desvio produtivo. Por fim, entendo que a requerida, ao optar pela retenção do pagamento, impor a exigência de trabalho não remunerado e abandonar a carga sob responsabilidade do autor, deliberadamente submeteu o requerente a situação degradante e de impotência, que atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana.

8. Por todo o exposto, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais revela-se justo e proporcional à extensão do dano, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

9. Assim,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

10. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)